Tribunal: STF
Processo: HC 260376
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição. Minorante. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Saulo Severino da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.926.728/RJ (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta que os elementos colhidos nos autos são insuficientes para comprovar a estabilidade e a permanência do crime de associação para o tráfico. Alega que, afastada a condenação do art. 35 da Lei 11.343/06, cessa o único óbice apontado nas instâncias ordinárias para a incidência do redutor do previsto no § 4º do art. 33 da mesma Lei. Requer a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico, com a consequente incidência da minorante de pena para o tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que (evento 3):



    “(...)



    Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido.



    No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver impugnado os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, a saber: não cabimento de REsp para reexame fático-probatório e ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF. 



    Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação dos fundamentos tidos como inatacados, inclusive indicando ou transcrevendo excertos pertinentes daquele recurso aptos a evidenciar tal circunstância, o que não se verifica nas razões do agravo regimental. 



    Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ”.



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente